Tribunal: TJPA
Processo: 0004448-49.2019.8.14.0013
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004448-49.2019.8.14.0013

APELANTE: ALAILSON DOS SANTOS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0004448-49.2019.8.14.0013.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: VARA CRIMINAL DE CAPANEMA/PA.

APELANTE: ALAILSON DOS SANTOS SILVA
(DEFENSORIA PÚBLICA).

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.

REVISOR: Desembargador
PEDRO PINHEIRO SOTERO.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz
Convocado.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR:
RAZÕES INTERPOSTAS FORA DO PRAZO. PROCEDÊNCIA.
MERA IRREGULARIDADE.
OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA
NON REFORMATIO IN PEJUS
. PROCEDÊNCIA. APLICABILIDADE IMEDIATA. MÉRITO: ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. NÃO JUNTADA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. PRETENSÃO AFASTADA. LAUDO PROVISÓRIO EM CONJUNTO COM DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS, CONFIGURAM ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE A EMBASAR O ÉDITO CONDENATÓRIO. DOSIMETRIA. PLEITO PARA REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. PROVIMENTO.
REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA SUMULA 231 DO STJ. PRECEDENTES.
DESPROPORCIONALIDADE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06). PROCEDÊNCIA. AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Razões recursais apresentadas fora do prazo previsto no art. 600, caput do CPP, configura mera irregularidade, o que não impede o conhecimento do recurso de apelação.

2.

Em relação ao princípio processual penal da
non reformatio in pejus
, a constatação é de procedência do pleito defensivo. Entretanto, observa-se, também, que o requerimento se mostra desnecessário, uma vez que o princípio processual é aplicável a todo e qualquer recurso processual penal interposto apenas pela defesa, na seara criminal.

3.

O conjunto probatório assegura comprovada a materialidade, em vista do laudo provisório atrelado às demais provas carreadas aos autos, incabível a absolvição.

4.

Quanto as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei 11.343/2006, realizada redução da pena-base ao mínimo legal, em razão de fundamentação inidônea para negativação de vetoriais
.

5.

A redução da pena aquém do mínimo legal devido ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea encontra óbice na Súmula 231 do STJ.

6.

Ausência de justificativa quanto a aplicação da fração mínima referente à causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, de modo que merece reparos neste particular.

7.

Recurso conhecido e parcialmente provido,
para redimensionar a pena. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 09 dias do mês de dezembro de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
ALAILSON DOS SANTOS SILVA
, por intermédio da defensoria pública, objetivando a reforma da r. sentença proferida
pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Capanema/PA,
nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, que condenou o apelante pela prática do crime inserto no art.33, caput, da Lei nº.11.343/2006.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, para condenar o apelante à pena de
05 (cinco) anos de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa
em regime inicial semiaberto (ID 5539799).

Em matéria preliminar, a defesa arguiu a tempestividade do recurso interposto, aduzindo que a extemporaneidade das razões recursais constitui mera irregularidade, e demandou a observância do princípio
non reformatio in pejus
, tendo em vista recurso exclusivo da defesa. No mérito, sustentou a absolvição alegando falta de prova da materialidade delitiva, por ausência de laudo definitivo.
Subsidiariamente, pugnou pela reanálise da dosimetria, pleiteando fixação da pena-base no mínimo legal, aplicação da atenuante da confissão qualificada na segunda fase do cálculo, com a redução da pena aquém do mínimo legal, e modulação da fração aplicada em decorrência do instituto do
tráfico privilegiado, previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, objetivando sua fração máxima, 2/3 (dois terços), conforme razões consignadas no ID 5539800, fls. 01/17.

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e não provimento do apelo, consoante manifestação de ID 5539800, fls. 18/25.

Instada a se manifestar a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto (ID 6428201).

Com revisão, considerando que a apelação versa sobre delito tipificado com pena de reclusão (art.136, I, do RI/TJE).

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço o RECURSO.

DA PRELIMINAR

DA EXTEMPORANEIDADE DAS RAZÕES RECURSAIS

Anoto que
assiste razão à defesa
em seu argumento preliminar, visto que é pacífico na doutrina e jurisprudência, e em nosso Egrégio Tribunal de Justiça (exemplos: Acórdãos 7597817, 81954 e 215505), a informação de que a apresentação das razões recursais fora do prazo constitui mera irregularidade, não caracterizando intempestividade, nem nulidade, razão pela qual não obsta o conhecimento de seu inconformismo.

Assim preconiza o Supremo Tribunal Federal:
“as razões de apelação intempestivas não devem ser desconsideradas, constituindo mera irregularidade, o que não compromete o recebimento do recurso, nem seu conhecimento, sob pena de ofensa ao princípio da ampla defesa”.

Seguindo esse entendimento, jurisprudência dominante em nosso Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. HOMICÍDIO. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTEMPESTIVIDADE.
RAZÕES APRESENTADAS FORA DO PRAZO LEGAL. MERA IRREGULARIDADE
. ILEGITIMIDADE RECURSAL DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO (ART. 598 DO CPP). RECONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO QUANTO À SUBSTITUIÇÃO DA TESTEMUNHA REQUERIDA PELA DEFESA. PREJUDICIALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO.

(...) 2.
Este Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado, em consonância com o Supremo Tribunal Federal, de que a apresentação das razões da apelação fora do prazo constitui mera irregularidade que não obsta ao conhecimento do apelo.
(...)

(HC n. 269.584/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 1/12/2015, DJe de 9/12/2015.)

Ante o exposto, a apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer.

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS

Acerca da arguição preliminar, de observância ao princípio processual penal da
non reformatio in pejus
, em razão de recurso exclusivo da defesa, assevero requerimento desnecessário, vez que o princípio processual é aplicável a todo e qualquer recurso penal interposto, apenas pela defesa, na seara criminal.

Princípio que consiste à vedação ao Tribunal
ad quem
em agravar a pena do recorrente, na interposição de recurso exclusivo da defesa, implícito ao julgamento do recurso, logo,
procede o pleito defensivo
.

MÉRITO

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO POR AUSÊNCIA DA MATERIALIDADE DELITIVA – INEXISTÊNCIA DE LAUDO DEFINITIVO

A despeito da ausência de materialidade arguida,
não merece êxito o apelo defensivo
,
pois, como é cediço, a ausência de laudo definitivo não conduz necessariamente à absolvição, demais disso, os depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela abordagem e flagrante, JON ELDER PEREIRA TELES e DAVID DOS SANTOS SACRAMENTO, foram uníssonos e convergentes no sentido de informar que o apelante, que estava na garupa de um mototáxi,

ao cruzar com a guarnição policial se desfez de um objeto, atirando-o da motocicleta. Ato contínuo, os policiais ordenaram a parada da motocicleta e ao questionarem o apelante acerca do objeto dispensado, respondeu que “era nada”. Todavia, juntamente com o apelante, os policiais localizaram o objeto constatando se tratar de uma pedra grande de óxi.

Sob o crivo do contraditório e ampla defesa, o apelante confessou a prática delitiva, assumindo a posse do entorpecente, o qual teria sido comprado por R$900,00 (novecentos reais), assim como a sua mercancia, pois a revenderia por 10 reais cada porção após ser embalada (mídia constante do ID 5539804).

Acerca da materialidade, além de constar nos autos o Auto de Apreensão (ID 5539792 – fls. 19) e o
laudo de constatação provisório (ID nº 5539793 – fls. 25), o qual elaborado por dois peritos, especificando a natureza da droga e pesagem do material apreendido (45 gramas de pedra de óxi), aliado às demais provas carreadas aos autos, entendo que o caso vertente enquadra-se nas excepcionalidades previstas pelo entendimento firmado em nossa jurisprudência pátria, o qual reverbera na Súmula 32, de nossa Egrégia Corte de Justiça:

Súmula 32 TJPA
: A ausência de Laudo Toxicológico Definitivo não conduz, necessariamente, à inexistência de prova de materialidade do crime, a qual poderá ser comprovada por outros elementos probatórios.

Corroborando esse entendimento, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE. LAUDO DE EXAME TOXICOLÓGICO PROVISÓRIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. (EREsp 1.544.057/RJ, RELATOR MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJE DE 02/12/2016). AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.
II - Nesse julgamento, assentou-se ainda que a ausência de laudo definitivo pode, em casos excepcionais, ser suprida por laudo provisório de constatação "quando ele permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, pois elaborado por perito oficial, em procedimento e com conclusões equivalentes" (EREsp n. 1.544.057, Rel. Min. Reynaldo da Fonseca, DJe de 2/12/2016)
.

III - No caso, o laudo de constatação provisório foi elaborado e assinado por dois peritos (escrivão e perito ad hoc), utilizando-se do "sistema REAGENTE SCORR que confirmou ser o material confiscado a droga popularmente conhecida como 'maconha' (p. 20)"(fl. 257). Desse modo, o laudo de constatação provisório é suficiente para suprir a ausência do laudo definitivo, uma vez que foi realizado por policiais civis, identificando o material apreendido por meio de procedimento equivalente ao que seria realizado no laudo definitivo. IV - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 686.897/MS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 14/11/2022.)

Constato, diante dos argumentos acima, que o laudo provisório juntado aos autos, possui os requisitos necessários para comprovação da materialidade delitiva, trazendo elementos firmes e convincentes a embasar uma condenação pela prática delitiva descrita no art. 33 da Lei 11.343/2006,
não merecendo êxito a alegação defensiva.

DO REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA

A defesa aduziu reforma da dosimetria da pena-base, pleiteando sua fixação no mínimo legal, alegando inexistência de fundamentação idônea a justificar a exasperação da reprimenda, assim como, pela aplicação da atenuante da confissão espontânea na segunda fase dosimétrica. Na fase derradeira, demandou a aplicação do benefício do tráfico privilegiado, previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, em seu grau máximo, 2/3 (dois terços).

Como cediço, a individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Transcrevo trecho da sentença condenatória, na parte que interessa (ID 5539799):

(...)

Destarte, passo à dosimetria e fixação da pena nos termos a seguir alinhados:

CULPABILIDADE
: Consistente na reprovabilidade da conduta criminosa (típica e ilícita), de quem tem capacidade genérica para querer e compreender ou entender (imputabilidade) e podia, nas circunstâncias em que o fato ocorreu. conhecer a sua ilicitude (potencial consciência da ilicitude), sendo-lhe exigível comportamento que se ajuste ao direito (manifestar sua vontade livre nesse sentido).

No caso destes autos, o sentenciado podia, nas circunstâncias, deixar de praticar a infração penal, entretanto, livre e conscientemente optou por praticá-la, pois ninguém o obrigou a "trazer consigo" substância entorpecente.

A culpabilidade está presente, não havendo qualquer causa que exclua os elementos que a integram, sendo máximo o grau de reprovação da conduta do apenado;

ANTECEDENTES
: Os autos não noticiam maus antecedentes do sentenciado:

CONDUTA SOCIAL
: As informações contidas nos autos não permitem aferir que o réu mantinha vida fora dos padrões de normalidade social:

PERSONALIDADE:
No mínimo inadaptado socialmente, com forte tendência ao desrespeito a qualquer regra que normatize a vida em sociedade, além de índole voltada para a prática de delitos;

MOTIVOS DO CRIME
: Nada há que favoreça o sentenciado;

CIRCUNSTÂNCIAS
: Não favorecem de igual forma o réu;

CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS
: extremamente graves, pois o sujeito passivo do delito de tráfico é a coletividade, ficando difícil mensurá-las, pois, quantas famílias já teriam sido atingidas pela ação do réu?

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
: quanto ao tráfico, o sujeito passivo do delito é a coletividade, restando prejudicada esta circunstância judicial.

Não sendo a pena de reclusão a única prevista no tipo do artigo 33, caput, da Lei no 1 1.343/06 fixo a pena base para o acusado em
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, cada dia no valor de Um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato (atento às condições econômicas do sentenciado — critério mais favorável).

Em
segunda fase
, merece incidência a atenuante da confissão, pelo que reduzo a pena em
06 (seis) meses, fixando-a em 06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Em
terceira fase
, tendo em vista o disposto no S 40, do art. 33, da Lei no II .343/06, uma vez que os autos não dão conta de antecedentes criminais em desfavor do réu, sendo o sentenciado tecnicamente primário, hei por bem diminuir a pena até então encontrada em 1/6 (um sexto),
tornando-a definitiva no patamar de
05 (cinco) anos de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa
. (grifei)

Pois bem, após a reavaliação do art. 59 do CPB, verifico que assiste razão à defesa no que diz respeito às vetoriais da
culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime,
pois a fundamentação utilizada foi genérica, inexistindo fundamentação concreta a justificar a negativação dos referidos vetores, nesse sentido, válido mencionar a
Súmula nº 17
deste e. Corte
(“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”)
, motivo pelo qual,
considero culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, neutras.

Averiguo procedente o pleito defensivo no que diz respeito à
personalidade do agente
, já que, de fato, observo equívoco na fundamentação manejada pelo juízo sentenciante, pois indicou
“
Personalidade: No mínimo inadaptado socialmente, com forte tendência ao desrespeito a qualquer regra que normatize a vida em sociedade, além de índole voltada para a prática de delitos”
,
para negativar o vetor supramencionado, ou seja, fundamentação inidônea, visto que a personalidade do agente diz respeito à índole, ao caráter do indivíduo, e cuja valoração prescinde de apresentação de laudo técnico por profissional da área da saúde, mas requer a indicação de elementos concretos para demonstrá-la, assim, não há como a considerá-la negativa, pois nenhum desses critérios encontram-se nos autos.

A par das considerações acima, considerando todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB e art. 42 da Lei nº 11.343/2006, favoráveis ao apelante, realizo o redimensionamento da pena base, estabelecendo-a no patamar mínimo legal do delito em apreço, em
05 (cinco)

anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na
segunda fase
da dosimetria, constato a presença da atenuante da confissão espontânea, pelo que, mantenho a reprimenda no patamar mínimo legal do delito em apreço, em vista da redução da sanção aquém do mínimo encontrar óbice na Súmula 231 do STJ, fixada a pena intermediária em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Já na
terceira fase
, observo a incidência da minorante do tráfico privilegiado, previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, com a irresignação do apelante ante a aplicação da fração mínima aplicada, sem nenhuma justificativa.

Assevero que
merece guarida a referida irresignação
, pois constata-se da sentença guerreada que não houve a devida fundamentação em relação a modulação da fração aplicada referente ao redutor do tráfico privilegiado.
Portanto, na ausência de fundamentação concreta e idônea a justificar a aplicação da fração mínima, aplico a minorante do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 em 2/3 (dois terços)
, o que resulta na pena final
de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, mais 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, fixada no valor mínimo unitário.

Fica estabelecido o
regime aberto para início do cumprimento da pena
, tendo em vista a pena definitiva ser inferior a quatro anos de reclusão,
e tendo em vista as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal militando favoravelmente ao apelante, restam preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direito, a serem definidas pelo Juízo da Vara de Execuções de Penas e Medidas Alternativas, nos termos do artigo 66, inciso V, alínea “a”, da Lei de Execuções Penais – LEP.

Incabível o Sursis, ex-vi do artigo 77, inciso III, do Código Penal.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto
,
conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
REDIMENSIONAR
a pena em definitivo imposta ao ora apelante, nos termos delineados alhures, mantendo inalterada a r. sentença condenatória ora impugnada em seus demais termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO
AUGUSTO ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 12/12/2024